Tribunal: STF
Processo: HC 193768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA DOENÇA GRAVE. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. PACIENTE FORAGIDA POR DEZESSETE ANOS. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Oseas de Sousa Rodrigues Filho, advogado, em benefício de Maria Ziulan da Costa, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 588.644, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Esta a ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 8º, § 1º, I, ‘c’, é expressa ao afirmar a possibilidade de manutenção do cárcere, mesmo diante da pandemia, ocasião em que asseverou ser possível ‘converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias’.
    2. No caso, está-se diante de agravante/paciente presa cautelarmente e pronunciada pela suposta prática de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, a saber, dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado, não podendo ser ignorado o fato de que permaneceu foragida por 17 anos, tendo o Tribunal estadual afirmado que ‘se esta precisar de algum atendimento será em Sobral, ainda que na rede credenciada ao Sistema Único de Saúde – SUS, como ocorreram outras vezes em que a paciente foi levada ao Hospital do Coração de Sobral (vide fls. 77)". Pontuou a Corte a quo, ainda, que ‘a informação dada pelo Diretor da Cadeia Pública da cidade de Sobral (fls. 81), datada de 07 de março de 2019, tal qual os atestados médicos, não revelam a realidade do Sistema Prisional, dado que a mesma é de período anterior a pandemia do coronavírus (covid -19) e, como dito, sabidamente o Estado do Ceará tomou algumas medidas de prevenção dentro do Sistema Prisional, inclusive, há notícias no meio eletrônico de que foi criada uma comissão permanente só para tratar deste assunto (combate ao coronavírus no Sistema Prisional)’. Não menos relevante foi a conclusão exarada no sentido de que o exame médico juntado aos autos ‘revela que o quadro de saúde cardíaco da paciente, aparentemente, é normal’ e de que ‘a paciente não comprovou na impetração a impossibilidade atual do sistema prisional cuidar de sua situação, o que supostamente justificaria a necessidade da mesma ficar fora da unidade prisional, e mais: de que não foi possível, ainda que diante do seu quadro de saúde, uma possível realocação’.
    3. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente custodiada pela suposta prática de dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado, e que permaneceu foragida por 17 anos.
    4. Ademais, infirmar as compreensões lançadas pelo Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, e chanceladas pelo Tribunal a quo, pressupõe revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do remédio constitucional.
    5. Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a “paciente está sendo processada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, que teria ocorrido no dia 29 de julho do ano 2000, na cidade de Itapajé/CE”.
    Afirma que o mandado de prisão expedido contra a paciente teria sido cumprido em 22.11.2017.
    Assinala que “a paciente se encontra com a saúde bastante debilitada e não tem condições de permanecer encarcerada numa unidade prisional, devendo ser colocada em prisão domiciliar para que possa receber o tratamento adequado, já que onde se encontra não goza de todo o aparato médico necessário ao tratamento de sua enfermidade”.
    Salienta que o “pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente foi indeferido pelo juiz de 1ª instância inobstante o grave quadro de saúde que se abate sobre a paciente, existindo vasta prova documental nos autos que demonstra o agravamento de seu estado clínico, eis que vem padecendo de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus, dislipidemia e transtorno depressivo”.
    Sustenta que a paciente “se encontra presa desde o dia 22 de novembro de 2017, embora se encontre extremamente doente, devendo ser tratada a nível domiciliar (...), não havendo condições de tratamento na Cadeia Pública de Sobral (conforme relatório de saúde em anexo).
    Frise-se ainda que a paciente faz parte do chamado GRUPO DE RISCO, que estão mais suscetíveis a complicações advindas da infecção causada pelo novo CORONAVÍRUS”.
    Ressalta que “a Declaração da Cadeia Pública de Sobral a respeito da impossibilidade de tratamento da paciente não é apenas de 07 de março de 2019, como apontam os ministros. Na verdade existem duas declarações no mesmo sentido, pela impossibilidade de tratamento, uma de 2019 e a mais recente de 27 de março de 2020 (…).
    Como se vê nos documentos já anexados nos autos a paciente MARIA ZIULAN DA COSTA tem 59 anos de idade e é portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus e transtorno depressivo.
    (…) dizer que a paciente permaneceu foragida por 17 anos não pode constituir obstáculo capaz de impedi-la de gozar de um benefício quase que imperativo diante da pandemia que aflige o país e principalmente o sistema carcerário”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) impetra-se a presente ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, conceder prisão domiciliar à paciente MARIA ZIULAN DA COSTA, uma vez que ela é portadora de comorbidades preexistentes, como DIABETES e HIPERTENSÃO ARTERIAL, o que a coloca no grupo de risco da Pandemia de COVID-19, tudo nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e em harmonia com a RECOMENDAÇÃO nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Há de pontuar ainda o grave quadro depressivo da ré.
    E ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria-Geral da República, seja concedida em definitivo a ordem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Consta dos autos que, em 29.7.2000, o Ministério Público denunciou a paciente e corréus pela prática de homicídio qualificado contra as vítimas Carlos Cesar Barroso Magalhães e José Wilson Barroso Forte Júnior e por tentativa de homicídio contra a vítima Maxwell Magalhães Caetano.
    Ao proferir a sentença de pronúncia, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Itapajé/CE assentou:
    “Os autos noticiam que os pronunciados encontram-se presos por força de mandado de prisão preventiva, valendo ressaltar que os mesmos passaram vários anos foragidos da justiça, inclusive, quando do cumprimento do decreto preventivo chegaram a apresentar documentos falsos, com intuito de eximir-se da segregação. 
    Analisando os autos, verificam-se incólumes os motivos que ensejaram a prisão dos agentes. Não há nenhum fato novo capaz de ensejar um juízo diverso do outrora proferido. 
    Com efeito, mantenho a decisão de fls. 521-528 dos que, acatando parecer do Ministério Público, indeferiu o pedido de liberdade provisória dos acusados. Ademais, os argumentos apresentados pelo Parquet para o indeferimento mantem-se inalteradas: os acusados passaram 17 (dezessete) anos foragidos; o caso em tela tem natureza complexa, pois envolve a apuração de vários crimes contra a vida cometidos por diversos agentes em concurso e, no tocante à prisão domiciliar, destacou o Promotor de Justiça que os postulantes não fizeram prova da impossibilidade de se tratarem e medicarem na cadeia. 
    Acrescento, outrossim que, na ocasião da prisão ocorrida em novembro/2017, os requerentes apresentaram documentos falsos, com intuito de eximir-se da segregação; que, no concernente à prisão domiciliar, os acusados Francisco Augusto Costa tem 62 anos e Maria Ziulan da Costa tem 57 anos, de forma que não satisfazem o requisito objetivo para substituição da prisão preventiva pela domiciliar e que, passados mais de 17 (dezessete) anos do cometimento do crime, o mesmo ainda causa comoção na cidade, haja vista o modus operandi, uma vez que resultou na eliminação de dois jovens e na tentativa de eliminação de outro, o qual sobreviveu, porém ficou tetraplégico. 
    Dessa maneira, encontram-se na espécie os fundamentos de decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (...)
    Logo, mantenho a sua prisão cautelar como garantia da ordem pública e aplicação da lei”.
    A defesa apresentou pedido de conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, indeferido pelo Juízo da Primeira Vara de Itapajé/CE.
    Ao manter a prisão cautelar da paciente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, em 3.6.2020, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 0624615-65.2020.8.06.0000, com os seguintes fundamentos:
    “1. Pretende a impetração a concessão de prisão domiciliar (art. 318, Inc. II, do CPP), ao argumento de que a paciente encontra-se com a ‘(…) saúde bastante debilitada por ser portadora de hipertensão arterial e diabetes, não tendo condições de permanecer encarcerada numa unidade prisional, razão pela qual pleiteia a prisão domiciliar a fim de que possa receber tratamento adequado (…)’, isto porque a mesma sofre de hipertensão, diabetes e dislipidemia. Aliás, apresentou atestados que reiteram a necessidade de prisão domiciliar.
    2. Compulsando as documentações trazidas aos autos, percebe-se que o argumento de indeferimento apresentado pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itapajé encontra-se correto, dado que não restou ‘demonstrado nos autos risco especial a que estaria exposta a requerente em razão da pandemia do COVID 19, bem como por inexistir qualquer fato novo robusto apto a desconstituir a custódia cautelar, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva’.(vide o decisum acostado às fls. 129/134)
    3. Para mais, aduziu o douto órgão judicante ‘(...) Na situação dos autos, depreende-se que a requerente faz menção ao mesmo quadro de saúde que já possuía antes do atual período extraordinário que se vivencia. Desta forma, a reapreciação do pedido cinge-se a verificar se é premente a necessidade de saída dela do sistema prisional. (…)’. (vide o decisum acostado às fls. 129/134)
    4. A autoridade dita coatora foi além, e arrematou ‘(…) como bem salientou o Douto Promotor de Justiça, não há nos autos documento emanado do Sistema Prisional Cearense atestando a impossibilidade de permanência da requerente em um dos estabelecimentos situados nos limites do estado. Ademais, como a postulante, outras e outros presos, para não dizer milhares, farão requerimento semelhante, ocasionando mais uma crise no sistema carcerário (…)’. (vide o decisum acostado às fls. 129/134)
    5. Daí, na espécie, tem-se que os atestados médicos apresentados (fls. 77) e o Relatório de Saúde expedido pela Cadeia Pública de Sobral (fls. 78), em que, inclusive, sugeriram prisão domiciliar são do mês de fevereiro, ou seja, de período anterior a pandemia, pelo que não se evidencia a realidade, em que o Sistema Prisional do Estado Ceará adotou uma série de medidas frente a situação do coronavírus (covid-19).
    6. Também não há porque levar em consideração a declaração emitida pelo Hospital e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo, pois a informação que se tem é que a paciente encontra-se presa em Sobral e o citado hospital funciona em Itaitinga, obviamente, se esta precisar de algum atendimento será em Sobral, ainda que na rede credenciada ao Sistema Único de Saúde – SUS, como ocorreram outras vezes em que a paciente foi levada ao Hospital do Coração de Sobral (vide fls. 77).
    7. Ainda, a informação dada pelo Diretor da Cadeia Pública da cidade de Sobral (fls. 81), datada de 07 de março de 2019, tal qual os atestados médicos, não revelam a realidade do Sistema Prisional, porquanto, como dito, é de período anterior a pandemia do coronavírus (covid -19),sendo que sabidamente o Estado do Ceará tomou algumas medidas de prevenções dentro do Sistema Prisional, inclusive, há notícias no meio eletrônico de que foi criada uma comissão permanente só para tratar deste assunto (combate ao coronavírus no Sistema Prisional).
    8. Por fim, se observarmos o exame médico acostado às fls. 80 (ecocardiograma de stress com dobutamina) percebemos o seguinte resultado: ‘(…) Exame submáximo para NEGATIVO para isquemia miocárdica. Ausência de sintomas e alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia miocárdica (…)’. Tal exame, revela que o quadro de saúde cardíaco da paciente, aparentemente, é normal.
    9. Assim, tem-se que a paciente não comprovou na impetração a impossibilidade atual do sistema prisional cuidar de sua situação, o que supostamente justificaria a necessidade da mesma ficar fora da unidade prisional, e mais: de que não foi possível, ainda que diante do seu quadro de saúde uma realocação.
    10. Mesmo diante da alegação da circunstância do coronavírus (covid-19), a autoridade dita coatora entendeu por bem não conceder a ora paciente a prisão domiciliar (art. 318, Inc. II, do CPP), isto ao argumento de que também inexistem provas concretas de que mesmo a paciente encontrando-se dentro do grupo de risco, a unidade prisional, na atual conjuntura, não conseguiria remediar a situação. (…)
    14. Por derradeiro, deve-se observar que as razões para manter a prisão da paciente revelam-se idôneas, sobretudo ante ao fato de que a mesma passou mais de 17 (dezessete) anos foragida, pelo que entremostra-se a necessidade de que seja garantido a aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal”.
    5. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve esse julgado, ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração:
    “(...) se está diante de agravante/paciente presa cautelarmente e pronunciada pela suposta prática de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, a saber, dois homicídios qualificados consumados e um homicídio qualificado tentado, não podendo ser ignorado o fato de que permaneceu foragida por 17 anos (…).
    Pontuou a Corte a quo, ainda, que ‘a informação dada pelo Diretor da Cadeia Pública da cidade de Sobral (fls. 81), datada de 07 de março de 2019, tal qual os atestados médicos, não revelam a realidade do Sistema Prisional, dado que a mesma é de período anterior a pandemia do coronavírus (covid -19) e, como dito, sabidamente o Estado do Ceará tomou algumas medidas de prevenção dentro do Sistema Prisional, inclusive, há notícias no meio eletrônico de que foi criada uma comissão permanente só para tratar deste assunto (combate ao coronavírus no Sistema Prisional)’ – e-STJ fl. 190.
    Não menos relevante foi a conclusão exarada no sentido de que o exame médico juntado aos autos ‘revela que o quadro de saúde cardíaco da paciente, aparentemente, é normal’ e de que ‘a paciente não comprovou na impetração a impossibilidade atual do sistema prisional cuidar de sua situação, o que supostamente justificaria a necessidade da mesma ficar fora da unidade prisional, e mais: de que não foi possível, ainda que diante do seu quadro de saúde, uma possível realocação’ (e-STJ fl. 190)”.
    6. Pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não ficou comprovado que o estado atual de saúde da paciente ensejaria, de imediato, a medida postulada, pois o “quadro (...) cardíaco da paciente, aparentemente, é normal”. Ressaltou-se não ter sido comprovada a “ impossibilidade atual do sistema prisional cuidar de sua situação” e que o “Estado do Ceará tomou algumas medidas de prevenções dentro do Sistema Prisional, inclusive, há notícias no meio eletrônico de que foi criada uma comissão permanente só para tratar deste assunto (combate ao coronavírus no Sistema Prisional)”.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutençãoda prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017. 
    7. Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito da paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ela apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que se comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora